Tribunal: TJMT
Processo: 0000584-47.2016.8.11.0027
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000584-47.2016.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA COMO DOAÇÃO
– AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCANCIA – INCIDÊNCIA DE ICMS NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

“O ente municipal não se enquadra como contribuinte, de fato, do ICMS, pois, além de não ter por finalidade atos de comércio, inexiste relação jurídica tributária do imposto, na operação anterior”. (N.U 0000840-53.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Itiquira/MT,
M.M
.
Jean Louis Maia Dias,
que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar no 584-47.2016.811.0027, impetrado
pelo
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

em face do
GERENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
,
concedeu a segurança vindicada para fins de afastar a incidência de ICMS sobre a venda da mercadoria.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A procuradoria Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Leonir Colombo, manifestou-se pela ratificação da sentença proferida pelo juízo
a quo
. [id. 6287982]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de
sentença proferida pelo juízo
a quo,
que
concedeu a segurança vindicada para fins de afastar a incidência de ICMS sobre a venda da mercadoria
.

Ressai dos autos o
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

impetrou o Mandado de Segurança
no 911-89.2016.811.0027
em desfavor do
GERENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, visando à isenção do ICMS na venda de madeira realizada à Dernivaldo Gil do Amaral.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da cobrança de ICMS na operação praticada pela Impetrante, na qual realizou a venda de madeira, recebida como doação decorrente de processo judicial no 2093-47.2015.811.0027 - Código 41340, para Dernivaldo Gil do Amaral.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito que a imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição Federal somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado, na qualidade de contribuinte de direito, vejamos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÕES DE BENS. MUNICÍPIO. CONTRIBUINTE DE FATO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado, na qualidade de contribuinte de direito. II - Como o Município não é contribuinte de direito do ICMS incidente sobre aquisições de bens, não tem o benefício da imunidade em questão, uma vez que esta não alcança o contribuinte de fato. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.

(ARE 690382 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012 RB v. 25, n.591, 2013, p. 63-64)

Logo, o que afasta a aplicabilidade da imunidade no caso em tela, uma vez que não pode ser beneficiado da imunidade por figurar como contribuinte de fato.

Por outro lado, a legislação estadual do ICMS (Lei n. 7.98/1998) define quem é considerado Contribuinte, nos termos do art. 16,
in verbis
:

Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade, ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Assim, considerando a transação analisada neste processo, isto é,
que a operação de compra e venda da madeira não é realizada com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial pelo Município ou pelo órgão Municipal
, não há como caracterizar o Apelado como contribuinte.

Sem maiores delongas, a matéria aqui debatida já foi enfrentada por este Sodalício, em caso análogo pelo próprio Município, em que ficou firmado o precedente pela não incidência do ICMS na relação, como se vê:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA COMO DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCANCIA – ENTE FEDERADO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O STF tem orientação pacífica, no sentido de que a imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio Município, na qualidade de contribuinte de direito, ou seja, quando tem relação pessoal e direta com o fato gerador.

O ente municipal não se enquadra como contribuinte, de fato, do ICMS, pois, além de não ter por finalidade atos de comércio, inexiste relação jurídica tributária do imposto, na operação anterior.

(N.U 0000840-53.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Partindo dessas premissas, a cobrança do ICMS sobre a venda da madeira recebida como doação deve ser afastada, posto que o Apelado não se enquadra como contribuinte de direito (relação direta com o fato gerador do ICMS), ou de fato (ausência de incidência do imposto na operação precedente).

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021